Tribunal: TJDFT
Processo: 0037922-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVI - BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - EQUÍVOCO NA ANOTAÇÃO DA DATA INICIAL DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. Inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela.

2. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder por eventual responsabilidade civil decorrente das regras do ilícito civil, sem qualquer reflexo sobre as regras decorrentes do contrato de trabalho.

3. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador figure na relação processual.

4. Devida a revisão do benefício de complementação de aposentadoria em decorrência da correção da data de início do vínculo empregatício fixado por sentença trabalhista.

5. Dano moral configurado, ante o decurso de mais de 20 anos em diligências administrativas, primeiro perante BB e depois na PREVI, para que implantassem decisão trabalhista transitada em julgado.

6. Quantum compensatório do dano moral majorado para R$ 15.000,00